Tribunal: TJBA
Processo: 8007789-81.2022.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8007789-81.2022.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MRC CONQUISTA TRATAMENTO ESTETICO LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
LUIZ ROBERTO FRANCA CONRADO JUNIOR

APELADO: BOTOCLINIC FRANCHISING GESTAO EMPRESARIAL S.A.

Advogado(s)
:
JULIANA SANTOS MAYER DE SOUZA, CARINA DA SILVA SANTOS, JOSE FREDERICO CIMINO MANSSUR, MAURICIO MARQUES DOMINGUES

ACORDÃO

APELAÇÃO.
AÇÃO MONITÓRIA.
CONTRATO DE FRANQUIA. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E INÉPCIA DA INICIAL REJEITADAS.
DÉBITO COMPROVADO.
RELAÇÃO CONTRATUAL INEQUÍVOCA. COAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.
RECURSO NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por sociedade empresária em face de sentença que julgou procedente Ação Monitória ajuizada por empresa franqueadora, com o objetivo de constituir título executivo judicial referente a débito no valor de R$ 46.574,81, oriundo de contrato de franquia, compreendendo valores de taxa de franquia, royalties e fundo de propaganda. A sentença também rejeitou os embargos monitórios opostos pela parte ré.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verifica-se, na instância recursal, a análise de duas preliminares suscitadas pela Apelante — (i) ilegitimidade passiva dos sócios e (ii) inépcia da petição inicial —, além do exame de mérito quanto: (iii) à validade da cobrança de valores pelo contrato de franquia; (iv) à alegação de coação na contratação; (v) à suposta ausência de prova da liquidez e certeza do crédito; e (vi) ao valor efetivamente devido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

Da admissibilidade:
O recurso é tempestivo, preparado, e preenche os requisitos legais dos arts. 1.009 e seguintes do CPC.

2.

Das preliminares:

o

A
ilegitimidade passiva
dos sócios não se sustenta, uma vez que estes não figuram como partes propriamente ditas no polo passivo, mas apenas foram incluídos para fins de ciência, não havendo responsabilização direta ou desconsideração da personalidade jurídica.

o

A alegação de
inépcia da petição inicial
igualmente não prospera, pois a petição foi instruída com os documentos essenciais, como o pré-contrato de franquia, planilhas de débito e provas da relação obrigacional, conforme art. 700 do CPC.

3.

Do mérito:

o

Comprovada a existência da relação jurídica entre as partes, a inauguração da unidade franqueada e a utilização da marca da Apelada, resta caracterizada a efetiva operação da franquia.

o

Não se verifica qualquer indício de
coação
que vicie a manifestação de vontade no pré-contrato firmado, tampouco há demonstração de abusividade contratual.

o

A cobrança efetuada baseia-se em cláusulas previamente acordadas entre as partes, sendo os valores exigidos compatíveis com os termos contratuais.

o

O conjunto probatório é suficiente para constituir título executivo judicial, conforme os requisitos legais do procedimento monitório.

o

A tese de
excesso de cobrança
não foi corroborada por provas idôneas que infirmem os valores apresentados pela autora na exordial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ante o exposto, REJEITAM-SE as preliminares suscitadas e, no mérito, NEGA-SE PROVIMENTO à Apelação, mantendo-se a sentença de procedência da Ação Monitória nos termos do juízo de origem.

Tese firmada:
A existência de pré-contrato de franquia, acompanhada de documentação comprobatória da operação da unidade e do inadimplemento parcial das obrigações assumidas, é suficiente para embasar a procedência de ação monitória. A ausência de assinatura do contrato definitivo não descaracteriza o vínculo obrigacional, quando demonstrada a execução parcial e concordância tácita das partes com os termos pactuados.

Vistos, relatados e discutidos os autos de APELAÇÃO, n.

8007789-81.2022.8.05.0274
, da Comarca de Vitória da Conquista, em que figuram, como Apelante, MRC CONQUISTA TRATAMENTO ESTÉTICO LTDA, e, como Apelada,

BOTOCLINIC FRANCHISING GESTÃO EMPRESARIAL S.A.
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do egrégio

Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em

REJEITAR AS PRELIMINARES, E, NO MÉRITO,NEGAR PROVIMENTO

À APELAÇÃO
, nos termos do voto condutor.

MM 07